Tribunal: TJDFT
Processo: 0753421-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753421-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHEYLA RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 219439203 do processo n. 0715963-44.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Sheyla Rodrigues de Almeida Gomes (agravada), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (agravante), homologando os cálculos da parte exequente. Em suas razões recursais (ID 67300174), o agravante menciona que, nos termos do art. 534 do CPC, o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito é requisito essencial para propositura do cumprimento de sentença da obrigação de pagar quantia certa. Alega que “mesmo apresentando as fichas funcionais e a tabela de cálculos dos valores principais, a requerente não apresentou os valores discriminados por diferenças devidas e recebidas, bem como não identifica qual gratificação que trata o referido cálculo, impedindo o cumprimento da decisão na ação coletiva ao caso concreto da exequente.”. Sustenta não ser possível a realização de cálculos pela equipe técnica de apoio científico em contabilidade, capaz de subsidiar a impugnação do Distrito Federal aos cálculos da exequente, pois “esta não discriminou os elementos e critérios imprescindíveis para chegar àquele resultado final”. Argumenta que “a ausência de discriminação detalhada dos cálculos afeta o contraditório e a ampla defesa na medida em que torna impossível a aferição, pelo Ente Estatal, sobre o exato conteúdo das parcelas, os métodos de elaboração e os parâmetros utilizados – elementos que determinam a liquidez do título”. Defende que “a mera correção monetária do valor que a agravada entende devido não é suficiente para atestar a liquidez do título executivo judicial”, de modo que deve ser reconhecida sua inexigibilidade, na forma do art. 535, III, do CPC. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja declarada a nulidade da execução, ou, subsidiariamente, a intimação da exequente (agravada) para apresentação de planilha discriminada dos valores devidos. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes, por ora, tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Sheyla Rodrigues de Almeida Gomes, ora agravada, contra o Distrito Federal, ora agravante, postulando o pagamento de crédito no valor inicial de R$39.035,51 (trinta e nove mil trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos). O título judicial objeto da execução formou-se na ação coletiva n. 0707454- 03.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, na qual o réu (Distrito Federal) foi condenado “ao pagamento das diferenças entre os valores pagos e os valores efetivamente devidos, a título de Gratificação, aos professores temporários, desde julho de 2014, adotando-se o vencimento básico padrão, atualizado de acordo com a Lei no. 5.105/13, como base para o cálculo das Gratificações”. Conforme relatado, o executado insurge-se contra a decisão do d. Juízo a quo que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, homologando os cálculos propostos pela exequente. Por pertinente, transcreva-se o teor da decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 219439203), in verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em fe da Fazenda Pública. O DF apresentou impugnação (ID 214100773). Intimada para apresentar resposta, a parte exequente requereu novamente a dilação do prazo (ID 216881461). INDEFIRO O PEDIDO. A exequente já foi intimada para apresentar resposta à impugnação, inclusive com concessão de prazo adicional. Dessa forma, passo para análise da impugnação apresentada pelo DF. Na impugnação, o DF sustenta a nulidade do cumprimento pela ausência dos cálculos. Requer a intimação da parte exequente para apresentação da planilha de débito atualizada e pede a concessão de novo prazo para o Distrito Federal analisar os cálculos e, se necessário, apresentar impugnação dos valores. Em que pese a impugnação do DF, a impugnação deve ser rejeitada. A exequente apresentou o cálculo devidamente atualizado, conforme ID 208169137. Além disso, a planilha contém os critérios e parâmetros dos cálculos. O pedido de cumprimento de sentença, portanto, observou os requisitos do art. 534 do CPC, quando estabelece que “o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito”. Dessa forma, REJEITO a impugnação do DF. Em consequência, HOMOLOGO a planilha de ID 208169137, apresentada pela exequente. Não há valores incontroversos a serem executados, motivo pelo qual deve-se aguardar a preclusão da decisão para prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição dos requisitórios. Preclusa a decisão, expeçam-se os requisitórios: 1 – Precatório quanto ao valor principal de R$ 39.035,51, em favor de SHEYLA RODRIGUES DE ALMEIDA GOMES, com destacamento dos honorários contratuais de 8% em favor de KLEBER RODRIGUES SALES (deferido na decisão de ID 208182686). 2 – RPV quanto aos honorários do cumprimento de sentença em favor de KLEBER RODRIGUES SALES (deferido no ID 208182686), de R$ 3.903,55. Quanto ao RPV, intime-se o DF para pagamento, no prazo de 2 meses. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao princípio da cooperação, oportunizo ao ente público a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Diante disso, o executado interpôs o presente recurso, requerendo a atribuição de efeito suspensivo. De início, cumpre anotar que a análise acerca da existência ou não de planilha discriminada dos valores devidos à exequente demanda aprofundada incursão no mérito do recurso e nos autos do processo de referência, o que não se coaduna com o momento processual. Assim, em que pese a relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se revela presente, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, sendo necessária a devida instrução probatória na espécie. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há nos autos elementos que o evidencie. Consoante se observa da decisão recorrida, o d. Juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, por conseguinte, a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do próprio pronunciamento judicial, de modo que inexiste risco de prejuízo iminente ao erário público. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora